Tribunal: TJSP
Processo: 1066303-48.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
R – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. RESSARCIMENTO – DESCONTO A TÍTULO DE REEMBOLSO DE DESPESA ADMINISTRATIVA – LEGALIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA.
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1066303-48.2015.8.26.0100; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 05/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Antonio Nascimento

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

05/07/2021

Ementa:

PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. RESSARCIMENTO – DESCONTO A TÍTULO DE REEMBOLSO DE DESPESA ADMINISTRATIVA – LEGALIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA.
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.